Tribunal: TJMT
Processo: 1034519-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034519-24.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JACQUELINE VIANA DOS SANTOS e GLEYBER BENIGNO DOS SANTOS
RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. SENTENÇA ANTERIOR QUE DECLAROU NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE PEDIDO NÃO APRECIADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer coisa julgada. A ação originária objetiva a restituição de valor pago a título de multa de trânsito posteriormente anulada por sentença transitada em julgado no processo no 1015214-25.2023.8.11.0002, bem como a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada quando a sentença anterior não apreciou expressamente o pedido de restituição de valores pagos a título de multa posteriormente anulada; (ii) estabelecer se é possível revisar, em nova ação, o valor de honorários advocatícios fixados em decisão já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material forma-se apenas sobre as questões efetivamente decididas, de modo que a sentença citra petita, que deixa de apreciar pedido formulado pela parte, impede a formação de coisa julgada sobre a matéria omitida.
4. A sentença proferida no processo no 1015214-25.2023.8.11.0002 declarou a nulidade do auto de infração, determinou a restituição de pontuação e julgou improcedente o pedido de danos morais, sem qualquer apreciação do pedido de restituição do valor pago a título de multa.
5. A própria decisão proferida no cumprimento de sentença reconheceu que a condenação transitada em julgado consistia apenas em obrigação de fazer, consistente no cancelamento da infração, o que confirma a ausência de apreciação do pedido de restituição de valores.
6. Comprovado o pagamento da multa no valor de R$ 234,78 e posteriormente declarada a nulidade do auto de infração por decisão transitada em julgado, desaparece a causa jurídica que legitimava a cobrança.
7. A restituição deve ocorrer de forma integral, com correção monetária desde a data do pagamento e juros moratórios aplicáveis à Fazenda Pública a partir do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade da multa.
8. Quanto ao pedido de revisão dos honorários advocatícios fixados no processo originário, verifica-se que houve decisão expressa sobre a matéria, que transitou em julgado sem impugnação por meio de recurso adequado, operando-se a preclusão e a coisa julgada.
9. A rediscussão de honorários fixados em decisão transitada em julgado em nova ação viola a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1. A sentença citra petita, que deixa de apreciar pedido formulado na petição inicial, não produz coisa julgada material sobre a matéria omitida.2.Declarada judicialmente a nulidade de multa de trânsito após o pagamento, surge o dever da Administração de restituir o valor indevidamente recebido, sob pena de enriquecimento sem causa.3. Honorários advocatícios fixados em decisão transitada em julgado não podem ser revistos em nova demanda, em razão da preclusão e da coisa julgada".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 487, I, 492, 502 e 1.013, §3o; CC, art. 884; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034519-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUELINE VIANA DOS SANTOS - CPF: 926.666.801-00 (RECORRENTE), GLEYBER BENIGNO DOS SANTOS - CPF: 061.582.131-60 (ADVOGADO), GLEYBER BENIGNO DOS SANTOS - CPF: 061.582.131-60 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026